Tribunal: TJDFT
Processo: 0718185-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718185-47.2022.8.07.0020 RECORRENTE: CELIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA PCDF. PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA. MEIO SUGADO. EXECUÇÃO INADEQUADA DO EXERCÍCIO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o apelante/candidato foi considerado inapto na prova de capacidade física do concurso para provimento de vagas no cargo de Agente da Polícia Civil Distrital, por não ter atingido a performance mínima no teste de meio sugado, já que executou repetições do exercício de forma inadequada. 2. O perito judicial concluiu que, “conforme a análise do vídeo do teste de meio-sugado do periciando, o candidato não realizou a quantidade de execuções válidas de acordo com as exigências EDITAL No 1 – PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020”. Inclusive, anotou que “o candidato não realizou nenhuma repetição de acordo com o estabelecido no edital”, e, nessa medida, “não alcançou o mínimo exigido de 20 repetições para ser considerado apto no teste”. 3. Diante da prova pericial colacionada aos autos, ressai a inaptidão do apelante/candidato, de modo que não se identifica ilegalidade na sua eliminação do certame. Por conseguinte, hígida a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do respectivo ato administrativo. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 927, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a fundamentação do voto vencedor foi equivocada e negligente quanto à violação das regras contidas no edital e quanto ao princípio da igualdade, preceituado na Constituição Federal, restando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Acrescenta que houve ilegalidade por parte da Administração ao permitir e convalidar novos critérios de avaliação do teste físico, que, no entender da perita, estavam em desacordo com o edital. Afirma que não foram observados os precedentes do STF, assim como não foi demonstrada a existência de distinção no caso em julgamento e o paradigma do Tema 335 do STF. Assevera, ainda, que a decisão impugnada diverge do entendimento do STJ no tocante ao princípio da vinculação do instrumento convocatório. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, caput, e inciso II, da Constituição Federa, por ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade. Nas contrarrazões, o CEBRASPE requer que todas as publicações ocorram exclusivamente em nome de DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 927, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Ademais, a turma julgadora, ao analisar a lide, asseverou: Cotejando o laudo pericial com o edital não vislumbro ilegalidade no ato de reprovação do candidato. Ao contrário, tal como concluiu o eminente Juízo de origem, litteris: Por meio de perícia técnica realizada por profissional de educação física nomeada neste Juízo restou devidamente comprovado que o autor não executou corretamente o exercício (teste meio-sugado) de acordo com as exigências contidas no edital da PCDF. Desta forma, conclui-se que a análise realizada pela banca examinadora no concurso em comento está em plena consonância com as regras estabelecidas em edital e com a legislação vigente. Portanto, não há ilegalidade no resultado que não considerou o autor como apto no TAF do concurso em questão. Reforça-se que a etapa de avaliação física possui caráter eliminatório, logo, a exclusão do autor do certame mostra-se legal (ID 53940456). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do edital e das provas do certame, o que é vedado no âmbito do recurso especial pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O recurso especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.031/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023) Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, caput, e inciso II, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa, pois “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1462814 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2023 PUBLIC 19-12-2023). Ademais, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.” (ARE 1440104 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023